Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 229
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 1ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 229
Aprovada pela 1ª Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em 16/09/2025
O valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação devem ser incluídos no preço praticado para fins de comparação com o preço parâmetro determinado segundo o Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL, apurado conforme a Instrução Normativa SRF nº 243/2002, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória nº 563/2012, convertida na Lei nº 12.715/2012, que deu nova redação ao art. 18 da Lei nº 9.430/1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.951, 9101-007.010, 9101-003.837, 9101-007.075.